Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-42.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004197-42.2021.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DE
S
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.942.181-91 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4a VOGAL (DESA. MARI
LSEN AND
RADE
ANDR
ADE
ADD
A
RIO), V
EN
CIDO O

RELATOR
, QUE REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. cirurgia plástica pós-bariátrica.
mastopexia
com prótese. abusividade da negativa de cobertura. falta de interesse de agir quanto à abdominoplastia. dano moral afastado.
recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde que, após cirurgia bariátrica, pleiteava a cobertura de procedimentos cirúrgicos reparadores de abdominoplastia e
mastopexia
com prótese. A sentença condenou a operadora à autorização e custeio de ambos os procedimentos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Apelante sustentou cerceamento de defesa, legalidade da negativa de cobertura e ausência de dever de indenizar.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura da
mastopexia
com prótese foi abusiva, à luz da jurisprudência e da tese repetitiva do STJ no Tema 1.069; (
iii
) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura contratual.

III. razões de decidir

3. A realização de prova pericial não é obrigatória, devendo sua necessidade ser aferida pelo Julgador conforme os elementos constantes nos autos, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC. No caso, os laudos médicos e psicológicos apresentados foram suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A operadora de plano de saúde autorizou o procedimento de abdominoplastia antes do ajuizamento da ação, e a Autora optou por não
realizá-lo
por razões pessoais, o que caracteriza a ausência de interesse de agir em relação a esse pedido.

5. A cirurgia de
mastopexia
com prótese, apesar de excluída do rol da ANS, possui finalidade reparadora comprovada por laudo médico, sendo parte integrante do tratamento pós-bariátrico, conforme a tese repetitiva firmada no Tema 1.069/STJ. A negativa de cobertura, portanto, é abusiva.

6. O STJ admite o dever de indenizar por dano moral apenas quando a negativa de cobertura resultar em agravamento da saúde ou abalo psicológico relevante. No caso, não ficou comprovado que a recusa gerou prejuízo grave à saúde física ou mental da beneficiária, por consequência, não há falar em indenização por danos morais.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo. 2. A negativa de cobertura de
mastopexia
com prótese é abusiva quando o procedimento possui caráter reparador comprovado por indicação médica, sendo parte do tratamento pós-cirurgia bariátrica. 3. A ausência de interesse de agir impõe o indeferimento do pedido referente à cirurgia já autorizada pela operadora e não realizada por opção da beneficiária. 4. A recusa de cobertura por plano de saúde não enseja indenização por danos morais quando não demonstrado abalo psicológico relevante ou agravamento do estado de saúde da beneficiária.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 371; Lei no 9.656/1998, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP e REsp no 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção,
DJe
19.09.2023 (Tema 1.069); STJ, REsp no 2.205.641/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, REsp no 2.185.422/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recurso de APELAÇÃ
O CÍVEL interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, julgou-a procedente, determinou a realização de procedimento cirúrgico não estético,
cirurgia plástica reparadora funcionais
(
abdominoplastia e
mastopexia
com prótese) pós-cirurgia bariátrica
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente desde o arbitramento pelo IPCA-E (art. 389, § único, do Código Civil), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Os juros de mora, a partir de 29/08/2024, deverão ser calculados de acordo com a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (§ 1o, do art. 406, do Código Civil), sendo certo que, se a referida taxa apresentar resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo dos juros de referência (§ 3o, do art. 406, do Código Civil).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produzir prova pericial. Aduz que o procedimento em comento possui finalidade estética. Entende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária. Assevera inexistência de elementos para a condenação
á
indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença singular pelas razões aduzidas e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 282542371).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

DANIEL VIEIRA
GONÇALVE
S
, OAB/MT 3
0304
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA busca, por meio de ação de obrigação de fazer, compelir a requerida
à
realizar procedimento de
cirurgia plástica reparadora funcionais
(
abdominoplastia e
mastopexia
com prótese) pós-cirurgia bariátrica
. O juízo singular decidiu pelo provimento, conforme extrato (Num. 282542364):

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e consequentemente:

CONDENO
a requerida
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na obrigação de fazer consistente em fornecer à paciente
MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
o procedimento cirúrgico não estético de
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA FUNCIONAIS(
Abdominoplastia e
Mastopexia
com prótese
) PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
;

CONDENO
a requerida no pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, para a autora
MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
,corrigido monetariamente desde o arbitramento, a ser realizada pelo IPCA-E (art. 389, § único, do Código Civil) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 28/08/2024. Os juros de mora, a partir de 29/08/2024, deverão ser calculados de acordo com a Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária (§ 1o, do art. 406, do Código Civil), sendo certo que, se a referida taxa apresentar resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo dos juros de referência (§ 3o, do art. 406, do Código Civil)e,

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, CPC.

A empresa apelante não se conforma. Preliminarmente alega cerceamento de defesa ao argumento de impossibilidade de produzir prova pericial.

O art. 355, I, do CPC estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Consoante previsão do art. 370 do CPC, é faculdade do magistrado indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ao julgamento da causa.

Ressai dos autos, documentação médica suficiente para a formação do convencimento judicial, inclusive laudos clínico e psicológico detalhados, os quais fundamentam a indicação de que os procedimentos possuem natureza reparadora e funcional, e não estética, como sustentado pela requerida.

Saliente-se, é importante destacar que o ônus de comprovar a ausência de caráter reparador da cirurgia recai sobre a operadora, consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, cuja tese afirma:

“
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...].”

Ao presente caso, não houve demonstração de dúvida razoável ou apresentação de contraprova idônea. A negativa da operadora restringiu-se a alegações genéricas quanto à natureza estética da
mastopexia
com prótese, sem qualquer elemento técnico produzido nos autos ou solicitação oportuna para formação de junta médica. Limitou-se a anexar parecer administrativo da própria auditoria contratada, o que não supre o requisito de imparcialidade exigido pelo julgado vinculante do STJ. Assim, não se constata ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

A controvérsia se restringe à obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, em especial a
mastopexia
com prótese, além da análise da configuração de dano moral indenizável em razão da recusa.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre operadoras de planos de saúde e consumidores, conforme a Súmula 469 do STJ.

A jurisprudência consolidada do c. STJ, por meio do Tema 1.069, estabelece que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional prescrita por médico assistente após cirurgia bariátrica constitui etapa complementar e necessária do tratamento da obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

Além disso, a Lei no 14.454/2022, ao conferir natureza de referência básica e não excludente ao rol da ANS, veio reforçar a ilicitude da recusa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol, desde que haja indicação médica respaldada em evidências científicas, fartamente demonstrado nos autos.

A conduta da operadora, ao negar a cobertura com base exclusivamente no rol da ANS e em cláusula contratual restritiva, sem análise técnica imparcial nem questionamento tempestivo do conteúdo dos laudos juntados, viola o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e o dever de cooperação. Tais cláusulas excludentes são nulas de pleno direito, por infringência ao art. 51, IV, do CDC.

A alegação da natureza estética da
mastopexia
com prótese, observe-se que a indicação médica se fundamenta em prejuízos físicos e psíquicos decorrentes do excesso de pele e comprometimento da autoestima, resultantes da cirurgia bariátrica. A prótese, neste contexto, não visa mero embelezamento, mas recomposição da funcionalidade e da integridade psicofísica da paciente. A jurisprudência, inclusive, tem admitido expressamente a cobertura em situações análogas, ao entendimento de que a cirurgia plástica pós-bariátrica, ainda que envolva prótese mamária, pode ser considerada reparadora e funcional, quando evidenciado o sofrimento físico e emocional resultante da condição corporal da paciente (TJSP
Ap
1004570-65.2019.8.26.0642)

A recusa imotivada de cobertura médica essencial configura, no caso, ato ilícito passível de reparação, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A autora experimentou angústia, frustração e abalo psicológico, estando em situação de especial vulnerabilidade física e emocional. A negativa impôs sofrimento indevido, constrangimento e insegurança no acesso à saúde, o que é apto a ensejar compensação por dano moral.

Assim, resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

O valor arbitrado pelo juízo de origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter pedagógico da medida, não destoando daqueles praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantidos todos os termos do
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Constato que a beneficiária
do plano de saúde
teve a cirurgia autorizada.

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2
o
VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

A
guardo o pedido de vista.

EM 12 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/08/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Márcia Cristina Pereira de Oliveira
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial, relatou que foi submetida a cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de obesidade mórbida e comorbidades decorrentes do excesso de peso. O procedimento foi bem-sucedido, resultando na perda de 35 quilos e significativa redução da massa corporal.

Entretanto, a expressiva sobra de pele passou a lhe causar desconforto físico, constrangimento e transtornos de ordem psicológica.

Para dar continuidade ao tratamento, o médico cirurgião plástico Ulisses
Navarrete
Hernandes (CRM-MT 4447) prescreveu a realização dos procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e
mastopexia
com prótese.

Aduziu que, em 05/10/2021, a Requerida recusou a cobertura da
mastopexia
sob o argumento de que o procedimento não consta do rol da ANS. Ressaltou que a abdominoplastia foi autorizada, contudo, não lhe foi fornecida a guia de internação correspondente.

Sustentou que a negativa da Requerida em autorizar os procedimentos vem comprometendo não apenas sua saúde física, em razão das limitações impostas pelo excesso de pele, mas também sua saúde mental, causando-lhe problemas psicológicos incapacitantes, inclusive dificultando o desenvolvimento de um relacionamento amoroso satisfatório.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida à autorização e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e
mastopexia
com prótese, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou a Requerida à realização dos dois procedimentos cirúrgicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Neste Recurso de Apelação,
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a afirmativa de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial médica indispensável para esclarecer se o procedimento pleiteado teria caráter reparador ou meramente estético.

Argumenta que o procedimento de
mastopexia
com prótese possui finalidade exclusivamente estética, motivo pelo qual encontra expressa exclusão de cobertura no art. 10, inciso II, da Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que vedam a obrigatoriedade de custeio de procedimentos de natureza embelezadora.

Insiste que o procedimento não está previsto no rol da ANS, o qual delimita as hipóteses de cobertura obrigatória, de modo que a sentença contrariou a legislação de saúde suplementar e as normas regulatórias aplicáveis.

Alega, também, que a recusa de cobertura foi legítima, amparada em disposições legais, contratuais e regulatórias, o que não configura ato ilícito.

Por essa razão, conclui que inexiste fundamento para a condenação em indenização por danos morais, uma vez que a negativa não decorreu de conduta abusiva, mas do exercício regular de direito.

Na sessão de 12/08/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o Recurso.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório.

Pois bem. A relação jurídica das partes advém do Contrato de Plano de Saúde n. 531.6633 encartado no Id. 282542356.

No que se refere a preliminar de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste a Recorrente. Isso porque, a produção de provas se submete ao critério de necessidade e utilidade, a ser aferido pelo Julgador, conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 e do art. 371 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o Juiz
a quo
entendeu que os elementos constantes dos autos, em especial os laudos médicos e psicológicos acostados pela parte Autora, se mostravam suficientes para a formação do convencimento, sendo, portanto, prescindível a realização de perícia técnica.

Acompanho, pois, o Relator, e rejeito a preliminar.

No que se refere aos procedimentos cirúrgicos objeto da lide, extrai-se do Laudo Médico de Id. 282541926, datado de 24/09/2021, que o médico cirurgião plástico Ulisses
Navarrete
Hernandes afirmou que a Apelada apresentava flacidez nas regiões abdominal e mamaria em virtude da perda de peso pós cirurgia bariátrica. Vejamos:

[...] Declaro para os devidos fins, que a paciente acima citada, apresentou-se na clínica de cirurgia plástica, onde foi submetida a exame físico, onde se constatou flacidez das regiões abdominal e mamaria, com perda considerável de volume delas, flacidez abdominal e mamária em consequência de perda ponderal pós cirurgia bariátrica há 6 anos. [...] Paciente em acompanhamento contínuo. Paciente necessita de cirurgia reparadora, para regiões citadas acima, para que haja um ajuste de pele nestes locais, para facilitar sua higiene pessoal e desenvolver em parte sua silhueta corporal, desta forma melhorando áreas estigmatizadas de seu contorno corporal. A paciente apresenta um status já conhecido de pacientes submetidos a cirurgia bariátrica. Cirurgias propostas: abdominoplastia e
mastopexia
com prótese.

A Ação foi ajuizada em 22/11/2021 e, ao apresentar contratação, a Apelante Unimed comprovou que o procedimento de abdominoplastia foi autorizado em 05/10/2021 (Id. 282542358), mas a Recorrida optou por não
realizá-lo
. Eis o que se observa do Protocolo n. 31409920211005000047, referente ao atendimento de 05/10/2021 (Id. 282542358 – Pág. 5):

“Informo a beneficiária que a solicitação de
abdominoplastia
encontra-se
autorizada
. Informo que caso ela opte em realizar com o dr. Ulisses que não é cooperado,
a mesma
deverá negociar os honorários diretamente com o Dr. Beneficiária solicita telefone de contato da Dra. Lilian Menezes. Encaminho via e-mail conforme solicitado.” (destaquei)

Do protocolo n. 31409920211123000058, de 23/11/2021, extrai-se as seguintes informações:

“Beneficiária solicita informação sobre a validade da guia 961672851, informo que está válida até 30/12, informo que caso ela opte por realizar em outra área de ação é necessário que o médico de lá faça a solicitação no sistema, que se for em nossa área de ação a tratativa é mais rápida.
Benef
. informa que já consultou com a Dra. Lilian, mas que por motivos pessoais não vai operar por agora
.” (destaquei)

Assim, há provas incontestes de que a Apelante autorizou a cirurgia reparadora do abdome em 05/10/2021, ou seja, antes mesmo da propositura da Ação em 21/11/2021; porém, a Apelada optou por não realizar o procedimento cirúrgico e ajuizou a demanda.

Logo, neste capítulo, reconheço, de ofício, a falta do interesse de agir da Recorrida.

Quanto à cirurgia de
mastopexia
com prótese, de fato houve a negativa pela Operadora, conforme consta no Id. 282542358 - Pág. 4.

Com efeito, o cerne jurídico da lide recursal gira em torno da interpretação e aplicação da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.069
, segundo a qual:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (STJ – REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção,
DJe
19/09/2023).

A análise do laudo médico
evidencia
que a indicação da cirurgia de
mastopexia
com prótese não possui caráter meramente estético, mas natureza reparadora, voltada à recomposição física e funcional da paciente, comprometida em razão da perda ponderal acentuada após cirurgia bariátrica.

Em situações como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento, sob o argumento de finalidade estética, revela-se abusiva e, portanto, ilegal, quando há expressa indicação médica de finalidade reparadora ou terapêutica.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve, em parte, negativa de cobertura de plano de saúde à cirurgia de implantação de prótese mamária, recomendada por médico assistente como parte do tratamento reparador pós-cirurgia bariátrica, sob o fundamento de tratar-se de procedimento com finalidade meramente estética. O pedido recursal visava à condenação da operadora ao custeio integral do procedimento, incluindo a prótese mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual, por plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora com colocação de prótese mamária em paciente submetida à cirurgia bariátrica, quando há expressa indicação médica da necessidade terapêutica do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente como etapa necessária à recuperação da saúde de paciente pós- cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mesmo quando envolvam procedimentos usualmente classificados como estéticos.

4. A recusa da operadora em autorizar cirurgia com colocação de prótese mamária, com base em exclusão contratual por finalidade estética, é considerada abusiva quando o procedimento tem finalidade funcional ou terapêutica, conforme expressa indicação médica.

5. A perícia judicial confirmou que a condição apresentada (flacidez excessiva de pele com risco de infecções e prejuízos físicos) possui nexo direto com a perda de peso após a bariátrica, o que caracteriza o caráter reparador da cirurgia mamária com prótese.

6. O tratamento da obesidade mórbida não se encerra com a cirurgia bariátrica, devendo envolver reestruturação física e acompanhamento multidisciplinar, com vistas à plena recuperação da saúde física, psíquica e emocional da paciente.

7. A negativa da operadora desconsidera o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde, que abrange o bem-estar integral, não se limitando à ausência de enfermidades.

8. A análise do direito à saúde da mulher deve considerar sua condição específica e garantir igualdade material no acesso a procedimentos que promovam a integridade corporal e emocional, à luz da Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. [...] (REsp n. 2.205.641/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) (sem destaque no original)

No que tange ao dano moral, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é toda negativa da Operadora de plano de saúde que acarreta dano moral.

Para exemplificar, transcrevo trechos do aresto da Terceira Turma, publicado em 26/06/2025:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE GRAVE RISCO À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto por beneficiária de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A autora sustentou que a recusa indevida de cobertura gerou abalo psicológico e violação à sua dignidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, interpretada pelas instâncias ordinárias como fundada em cláusulas contratuais razoáveis e ausente de risco grave à saúde da beneficiária, configura hipótese de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a recusa de cobertura pelo plano de saúde somente enseja danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico significativo ou risco efetivo à saúde do paciente.
[...]. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
afasta a configuração de dano moral quando a recusa não é arbitrária e não compromete gravemente a saúde do beneficiário.
[...]. (REsp n. 2.185.422/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025
) (
sem destaque no original)

No caso, em que pese o Laudo Psicológico de Id. 282541927, datado de 04/11/2021, não constato os requisitos necessários para a condenação ao pagamento da verba indenizatória, em especial porque a Apelada realizou a cirurgia bariátrica no ano de 2015 e não há provas de que a negativa da Unimed, em 05/10/2021, tenha resultado em intensificação do sofrimento, abalo emocional relevante ou em perigo à saúde da Recorrida.

Portanto, afasto o dever de indenizar.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator,
dou parcial provimento ao recurso
, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno a Apelante a fornecer o procedimento cirúrgico denominado
mastopexia
com prótese.
De ofício
, reconheço a falta de interesse de agir quanto ao pedido de cobertura da cirurgia de abdominoplastia.

Diante da reforma da sentença, rateio as verbas de sucumbência em 70% para a Apelada e 30% para a Apelante. Não há falar em majoração de honorários (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2
o
VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhora análise da matéria.

EM 19 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/09/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO; A 1a VOGAL (DESA. CLARICE
CLAUDINO
DA SILVA) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Márcia Cristina Pereira de Oliveira em face da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a condenação da requerida ao custeio de procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia e
mastopexia
com prótese, além de indenização por danos morais.

A autora alegou ter sido submetida à cirurgia bariátrica em 2015, com perda de 35 quilos, resultando em excesso de pele que lhe causava desconforto físico e psicológico. Sustentou que a requerida negou cobertura aos procedimentos reparadores prescritos pelo médico assistente, o que motivou o ajuizamento da demanda em 21 de novembro de 2021.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar a Unimed ao custeio de ambos os procedimentos cirúrgicos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e desproveu o recurso da requerida, mantendo integralmente a sentença. A ilustre 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, após detida análise dos autos, divergiu parcialmente, reconhecendo a carência de ação quanto à abdominoplastia e afastando o dano moral, mantendo apenas a condenação relativa à
mastopexia
com prótese.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela 1a Vogal, pelos fundamentos que passo a expor.

A análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela situação fática diversa daquela inicialmente apresentada na petição inicial, evidenciando a fundamental importância do exame detalhado da documentação antes da aplicação dos institutos jurídicos pertinentes.

A instrução processual não pode ser negligenciada em favor de aplicação genérica de precedentes jurisprudenciais, por mais consolidados que sejam, sob pena de comprometer a efetividade e a justiça da prestação jurisdicional.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, acompanho o entendimento do Relator e da 1a Vogal no sentido de rejeitá-la.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a liberalidade de dirigir a instrução processual, podendo indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

No caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos forneceram elementos suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando prescindível a realização de perícia técnica, especialmente considerando que a requerida não apresentou contraprova técnica idônea nem solicitou oportunamente a formação de junta médica, conforme previsto no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, que definiu:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

No que tange ao pedido de cobertura da abdominoplastia, a análise detalhada da documentação encartada nos autos revela fato superveniente que altera substancialmente o quadro fático da demanda.

Consta dos autos que no dia 05 de outubro de 2021, a Unimed autorizou o procedimento de abdominoplastia antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 21 de novembro de 2021 (cf. Id. no 282542358). O documento é cristalino ao informar que "a solicitação de abdominoplastia
encontra-se
autorizada", incumbindo à beneficiária, apenas negociar os honorários com o médico de sua escolha ou utilizar profissional da rede credenciada.

O protocolo subsequente, de 23 de novembro de 2021, confirma que a autora consultou médico da rede credenciada, mas "por motivos pessoais não vai operar por agora", evidenciando que a não realização do procedimento decorreu de opção pessoal da própria autora, e não de negativa da operadora.

Tal situação configura inequívoca carência de ação por falta de interesse de agir, uma vez que a prestação jurisdicional se tornou desnecessária em face da satisfação espontânea do direito pleiteado pela requerida.

O reconhecimento da carência de ação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. A existência de autorização prévia ao ajuizamento da demanda retira o interesse de agir superveniente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a este específico pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Relativamente ao procedimento de
mastopexia
com prótese, a análise revela que, de fato, houve negativa de cobertura por parte da operadora, conforme documentação constante dos autos.

A aplicação do Tema Repetitivo 1.069 do STJ é pertinente e adequada ao caso, estabelecendo que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

O laudo médico vinculado ao Id. no 282541926, datado de 24 de setembro de 2021, elaborado pelo Dr. Ulisses
Navarrete
Hernandes, é técnico e fundamentado, demonstrando que a indicação da
mastopexia
com prótese possui finalidade reparadora e funcional, destinada a corrigir a flacidez mamária decorrente da perda ponderal pós-bariátrica, com objetivo de facilitar a higiene pessoal e melhorar o contorno corporal comprometido.

A negativa da requerida baseou-se exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS e no alegado caráter estético do procedimento, sem análise técnica aprofundada ou questionamento fundamentado da indicação médica. Tal conduta contraria o Tema Repetitivo 1.069 do STJ e a Lei no 14.454/2022, que estabeleceu o caráter exemplificativo do rol da ANS, tornando ilícita a recusa baseada exclusivamente na ausência de previsão regulamentar quando há indicação médica respaldada em evidências científicas.

No que concerne ao dano moral, acompanho integralmente o entendimento da 1a Vogal no sentido de afastá-lo.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que não é toda negativa de operadora de plano de saúde que acarreta dano moral indenizável, eis que, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessário que a recusa seja manifestamente abusiva e cause efetivo agravamento da condição de dor, abalo psicológico significativo ou risco concreto à saúde do paciente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar" (
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021).

2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

6. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.)

No caso concreto, embora exista laudo psicológico indicando sofrimento da autora, não há demonstração de que a negativa específica da Unimed, ocorrida em outubro de 2021, tenha resultado em intensificação relevante do sofrimento ou em perigo concreto à saúde da requerente. A autora havia realizado a cirurgia bariátrica em 2015 e convivia há anos com a condição descrita, não havendo elementos probatórios suficientes para caracterizar agravamento específico decorrente da negativa pontual da operadora.

A ausência de urgência médica comprovada, aliada ao fato de que a recusa se baseou em interpretação contratual e regulamentar razoável, ainda que equivocada, não configura conduta suficientemente grave para ensejar reparação moral, pois, o simples descumprimento contratual, sem circunstâncias agravantes, não autoriza a condenação em danos morais, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

Registro, por fim, que, a reforma parcial da sentença impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Considerando que a autora decaiu em dois terços de seus pedidos - abdominoplastia e dano moral -, tendo êxito apenas quanto à
mastopexia
com prótese, é adequada a fixação da sucumbência em 70% para a autora e 30% para a requerida.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir, acompanhando a divergência, a fim de dar parcial provimento ao recurso e reconhecer, de ofício, a carência de ação por falta de interesse de agir quanto ao pedido de cobertura da abdominoplastia, mantendo a condenação da requerida ao custeio do procedimento de
mastopexia
com prótese.

Afasto a condenação em danos morais por ausência dos requisitos legais.

Considerando o resultado do apelo, redistribuo a sucumbência em 70% para a autora e 30% para a requerida, mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação remanescente, sem aplicação da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

EM

02 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09/09/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO; A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025